Tribunal: TJMT
Processo: 1011910-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Vistos etc
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial (Numeração Única: 11427-58.2018.811.0041 – Código 1312131) aviada pelas ora Agravadas, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA e HOTÉIS GLOBAL S/A, DETERMINOU a transferência dos numerários constritos nos processos n. 0903269-74.1998.4.03.6110, da 10a Subseção Federal de Sorocaba/SP e do processo n. 0002257.1997.4.01.3600 da 4a Vara Federal de Mato Grosso, em que o Agravante figura como exequente, diretamente para a conta bancária indicada pelas recuperandas.
A agravada argui em suas contrarrazões que o agravo de instrumento foi interposto quando o feito tramitava fisicamente e a agravante só informou a interposição recursal em 15 de junho de 2020, entretanto, a interposição do presente recurso deu-se em 03 de junho de 2020, logo, de modo que o prazo fatal para comunicação do juízo foi dia 08 de junho de 2020.
Intimada para se manifestar, acerca do ponto em questão a agravante disse que “foram atendidos todos os requisitos para interposição do presente recurso de agravo de instrumento, não sendo possível caracterizar qualquer tipo de falta de documentos obrigatórios para a ato.”
É a síntese do necessário.
Decido.
O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 932, III:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
O presente agravo de instrumento foi juntado ao PJE pelo advogado da agravante em 03.06.2020 (quarta-feira) e a petição ao Juízo de origem informando a interposição do presente recurso foi protocolizada em 15.06.2020 (segunda-feira), sendo que o prazo final da comunicação seria em 08.06.2020 (segunda-feira).
Sobre essa obrigatoriedade, o Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
(...)
§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.
§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.”
É o caso de negativa de seguimento do recurso por expressa determinação da lei e posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, já que o feito tramita via PJE apenas neste Egrégio Sodalício:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 526 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.008.667/PR, relator Ministro LUIZ FUX, submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que é imprescindível que o agravado alegue e prove, no tempo oportuno, o descumprimento das providências enumeradas no art. 526 do CPC, para que seja aplicada a consequência prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, porquanto a matéria não é cognoscível de ofício. 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 713.222/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 526 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO. 1. Com a edição da Lei no 10.652/2001, que introduziu o parágrafo único ao artigo 526 do Código de Processo Civil, restou disposto que o não cumprimento das diligências estabelecidas em seu caput importa inadmissibilidade do agravo de instrumento, desde que alegado e provado pela parte agravada, como ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1368529/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 05/08/2015).
Cito precedentes deste Egrégio Sodalício:
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 E § 2o, DO CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 2o do art. 1.018 do CPC/2015, incumbe ao agravante, no prazo de três dias, contados da data de interposição do agravo, juntar aos autos do processo, cópia da petição de agravo. O descumprimento do disposto no referido artigo, que pode ser comprovado pelo agravado por outros meios que não a certidão cartorária, acarreta o não conhecimento do recurso. Agravo interno que não trouxe elementos novos” (AgR 163185/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, publicado no DJE 07/02/2017).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS– ART. 1.018 NCPC – DESCUMPRIMENTO – ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELA PARTE AGRAVADA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Segundo o comando do art. 1.018, do NCPC o agravante deverá comunicar a interposição do agravo de instrumento, nos processos físicos, por meio de petição instruída com cópia do recurso, comprovante de interposição, bem como a relação de documentos que o instruíram. O descumprimento do disposto nesse artigo e comprovado pelo agravado conduz à inadmissibilidade do agravado” (AI 109406/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2016, publicado no DJE 10/10/2016).
Ainda que suspensos o processo físico à época, o agravo tramita desde a origem de forma eletrônica em Segunda Instância e é requisito de sua admissibilidade a comunicação de sua interposição no juízo de origem.
Ante o exposto, em razão da manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.018, §3o do CPC/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora